Tribunal: TJMT
Processo: 1034382-42.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034382-42.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[KAMILA FERNANDA MARTINS - CPF: 045.674.021-03 (RECORRENTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. ABUSIVIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de parcial procedência em ação ajuizada por Kamila Fernanda Martins. A sentença condenou o banco à restituição simples de R$ 6.363,58, referente a valores retidos integralmente da conta-salário da autora para amortização de contratos BB Crédito 13º Salário e CDC Solução de Dívida, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente para amortização de empréstimos bancários contratados; (ii) estabelecer se a existência de cláusula contratual autorizativa afasta a abusividade da retenção integral da remuneração; e (iii) determinar se a retenção integral do salário, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se limita à validade formal dos contratos, mas à licitude da retenção integral da remuneração da consumidora, com privação de recursos para sua subsistência e de seus quatro filhos menores.

4.

A força obrigatória dos contratos não é absoluta e encontra limites na função social do contrato, na boa-fé objetiva, na dignidade da pessoa humana e nas normas de proteção do consumidor.

5.

A cláusula que autoriza a retenção integral do salário do consumidor, sem limitação, coloca-o em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé e a equidade.

6.

O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ autoriza descontos de empréstimos comuns em conta corrente previamente autorizados, mas não legitima a retenção de 100% da remuneração do consumidor.

7.

A remuneração possui natureza alimentar, e a retenção integral de salário viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

8.

A impenhorabilidade do salário reforça a impossibilidade de instituição financeira privada apropriar-se integralmente da remuneração do consumidor por autotutela contratual.

9.

Os extratos bancários demonstram que o banco reteve integralmente salário de R$ 5.095,18 depositado na conta corrente da autora, configurando abuso de direito.

10.

A restituição simples dos valores indevidamente retidos, no montante de R$ 6.363,58, é cabível diante da abusividade da retenção e da ausência de comprovação de má-fé qualificada.

11.

Embora ilícita a conduta do banco, a indenização por dano moral exige demonstração de lesão autônoma a direito da personalidade, distinta do prejuízo patrimonial reparado.

12.

A consumidora celebrou voluntariamente contratos de empréstimo, tinha ciência da existência das dívidas e das cláusulas de desconto, o que afasta, no caso concreto, o reconhecimento automático de dano moral in re ipsa.

13.

A restituição integral dos valores indevidamente retidos recompõe o equilíbrio patrimonial e constitui reparação suficiente quando não demonstrado abalo moral específico.

14.

A condenação simultânea à restituição dos valores e à indenização por dano moral, sem prova de lesão extrapatrimonial autônoma, pode gerar sobreposição reparatória.

15.

O parcial provimento do agravo interno afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula contratual que autoriza a retenção integral de verba salarial para amortização de empréstimos bancários é abusiva quando suprime o mínimo existencial do consumidor. 2. O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ não autoriza a retenção de 100% da remuneração depositada em conta corrente. 3. A retenção integral de salário configura abuso de direito e impõe a restituição simples dos valores indevidamente apropriados quando ausente má-fé qualificada. 4. A retenção integral de salário não gera dano moral in re ipsa quando, nas circunstâncias do caso, não há prova de lesão extrapatrimonial autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXVI, e 7º, IV; CC, arts. 185, 187, 421, 422, 427, 876 e 884; CPC, arts. 833, IV, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente manejado pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Kamila Fernanda Martins na ação originária, processada perante o Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

A sentença de origem condenou o Banco do Brasil S.A. à restituição simples dos valores retidos integralmente da conta-salário da autora, no montante de R$ 6.363,58 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a retenção integral da verba salarial depositada na conta corrente da consumidora, destinada à amortização de contratos de empréstimo denominados BB Crédito 13º Salário e CDC Solução de Dívida, configura conduta abusiva, violadora do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não encontrando amparo no Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática ora agravada manteve integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante do STJ, porquanto aquele trata da limitação percentual dos descontos em conta corrente, ao passo que a hipótese dos autos envolve a retenção da totalidade da remuneração da consumidora, privando-a, juntamente com seus quatro filhos menores, de qualquer recurso para a própria subsistência.

Em suas razões de agravo interno, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, que os descontos realizados encontram amparo em cláusula contratual expressamente aceita pela consumidora, que os contratos celebrados são válidos e observaram todos os requisitos legais de formação, que o princípio do pacta sunt servanda deve ser respeitado, e que a condenação imposta viola os artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil, bem como o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o julgamento de improcedência da ação originária.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026